Tribunal: STF
Processo: RE 190664
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração fundados na alegação
de fato consumado, a decorrer da duração, no tempo, da medida
liminar que assegurou a posse do recorrido.
Não pode, essa circunstância, sanar a
inconstitucionalidade da investidura do servidor.
Precedentes do STF: RMS 23.638 e AGRAG 120.893, ambos
da Primeira Turma.